Tribunal: TCU
Processo: 004.448/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal ato de concessão da pensão militar instituída por Paulo Elias Campos em favor de Carmelia Goncalves Campos, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.3. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. apresente à interessada Carmelia Goncalves Campos o direito à opção pela manutenção da pensão militar mediante renúncia a um dos benefícios acumulados indevidamente.